Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0704847-51.2018.8.07.0018 RECORRENTES: BRASPAC BRASÍLIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, BRASPAC BRASÍLIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL diz respeito à definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". (...) 9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ (REsp 1.850.512/SP, Relator Min. OG FERNANDES, DJe 31/5/2022). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 26607934): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO MANEJADA PELA AUTORA DESPROVIDA. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU PROVIDO EM PARTE. 1. Na presente hipótese a demandante pretende obter a constituição de crédito relativo à obrigação não adimplida em contrato de empreitada. O réu pretende a fixação do valor dos honorários de advogado de acordo com os critérios estabelecidos art. 85, § 2o, do CPC. 2. Na ação monitória o autor deve instruir a petição inicial com a necessária prova escrita de seu crédito sem eficácia executiva, nos termos do art. 700 do CPC. 3. É do demandante o ônus de demonstrar o fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 4. A demandante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do CPC. Em contraposição, o réu demonstrou o pagamento dos débitos relativos ao contrato de empreitada no 51/2009. 5. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 5.1. Nas hipóteses em que valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante é atribuição do Juízo singular observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os referidos princípios têm natureza constitucional. 6. Apelação interposta pela autora conhecida e desprovida. 7. Apelação manejada pelo réu conhecida e provida em parte. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031